Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706484-49.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMERI COLSANI APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Rosemeri Colsani contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, na ação revisional c/c obrigação de fazer, rejeitou os pedidos de limitação dos descontos no contracheque da apelante (id 38311505). A apelante alega que os princípios fundamentais das relações de consumo, como a boa-fé, a confiança e a equidade contratual, não permitem que a parte mais poderosa da relação, a detentora do poder econômico, obtenha lucro desmedido e sem causa com o prejuízo da parte frágil e vulnerável: o consumidor. Afirma que o banco não pode apenas oferecer e estimular o serviço, mas deve resguardar a dignidade da pessoa humana sem comprometer o rendimento do consumidor a ponto de ofender sua subsistência. Argumenta que a Lei n. 14.181/2021 tem como objetivo prevenir e amenizar situações como a presente: pessoas idosas superendividadas com bancos, vulneráveis, de baixa escolaridade e com problemas de saúde. Sustenta que a relação contratual do sistema de crédito pessoal se apresenta de maneira dissimulada e enganosamente facilitada, sem a transparência e a boa-fé exigidas e escapa de sua função socialmente adequada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e pede que os descontos em sua conta corrente se limitem a apenas trinta por cento (30%) de seu vencimento líquido, nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 (id 38311508). Sem preparo, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 38311469). As contrarrazões foram apresentadas. O Cartão BRB S.A. suscita preliminar de impugnação ao valor da causa e pede o desprovimento do recurso (id 38311512 e 38311516). É o relatório. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único; 932, inc. II; 995, parágrafo único; 1.012, § 4o; 1.019, inc. I; e 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator, no caso específico da apelação, encontra previsão no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, mediante relevante fundamentação, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Os requisitos são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de dano, apesar da pequena diferença de redação. A questão em análise se delimita na temática do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito experimentado nos últimos anos. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Se o devedor possui patrimônio para, de alguma forma, adimplir seus débitos, não há superendividamento.[1] As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de se preservar o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, dentre outras providências. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Todas essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos. O consumidor/mutuário, não raras vezes, contrai empréstimos a serem descontados diretamente em sua folha de pagamento, modalidade que também é conhecida como empréstimo consignado. O desconto em folha de pagamento beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros – em regra, até trinta por cento (30%) dos rendimentos do correntista – nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. A análise sumária dos documentos juntados aos autos demonstra descontos em folha de pagamento superiores a trinta por cento (30%) da remuneração, excluídos apenas os descontos compulsórios (id 38311396). A apelante percebe a remuneração bruta de R$ 6.489,57 (seis mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), do qual é descontado o valor de R$ 1.336,15 (mil, trezentos e trinta e seis reais e quinze centavos) a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, do que resulta R$ 5.153,42 (cinco mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos). Sobre esse valor é aplicado o limite de trinta por cento (30%) previsto no art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, equivalente ao montante de R$ 1.546,02 (mil quinhentos e quarenta e seis reais e dois centavos). Verifica-se que há seis (6) cobranças referentes a crédito consignado, cujo valor total mensal é de R$ 2.323,80 (dois mil trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos), portanto superior ao limite de trinta por cento (30%) (cédulas n. 20210966925, n. 17875958, n. 20211455860, n. 20211691601, n. 18907693, n. 19607719 – id 38311397, 38311400, 38311402, 38311403, 38311404 e 38311406, respectivamente). Estão presentes os requisitos para a concessão do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista a relevância da fundamentação apresentada aliada ao perigo da demora, demonstrado no fato de que se trata de verba alimentar, necessária à subsistência da apelante. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento da apelante até o julgamento da apelação em trinta por cento (30%) da remuneração, excluídos os descontos compulsórios de imposto de renda e contribuição previdenciária, o que resulta, neste momento, em R$ 1.546,02 (mil quinhentos e quarenta e seis reais e dois centavos). Intime-se a apelante para se manifestar quanto à preliminar suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] PORTO, Antônio José M.; BUTELLI, Pedro Henrique. O superendividamento brasileiro: uma análise introdutória e uma nova base de dados. Revista de Direito do Consumidor, ano 23, vol. 95, set-out 2014. p. 199.